Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709172-41.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO MARCOS PEIXOTO LOIOLA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O ilustre Advogado deverá comprovar a notificação do assistido acerca da renúncia, a fim de que surta os jurídicos e legais efeitos, não se descurando das disposições do artigo 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/1994 e do artigo 112 e parágrafos, do CPC, aplicados subsidiariamente no caso, por força do artigo 3o do CPP. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 17 de maio de 2024 14:51:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora